Tribunal: TJBA
Processo: 8012586-08.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012586-08.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE CIRURGIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. GARANTIA AO EXERCÍCIO DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE A TODAS AS PESSOAS. REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º DA CF. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO ESTADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129. CABIMENTO. O Egrégio STJ firmou entendimento, ao julgar o recurso paradigma (Resp 1108013/RJ – TEMA 128 e 129), no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. CABÍVEL A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA SUA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA DEFENSORIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS. DESCABIMNETO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES IMPROVIDAS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO SIMULTÂNEA Nº 8012586-08.2019.8.05.0080. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS e assim o fazem pelas razões adiante expostas.